Tribunal: STF
Processo: Rcl 39870
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar ajuizada em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0001857-47.2013.5.03.0057, que, ao afastar a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, teria afrontado o conteúdo da Súmula Vinculante 10, bem como deixado de observar a decisão desta Corte proferida na ADPF 324.
    Requereu-se, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a cassação do referido ato. 
    Em 8.4.2020, deferi a medida liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada até a decisão final da presente Reclamação (eDOC 18).
    A parte beneficiária, devidamente citada, não contestou (eDOC 23).
    Deixei solicitar informações à autoridade reclamada, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República por entender que o processo está devidamente instruído e em condições de julgamento e ante a existência de pareceres em processos a versarem a mesma matéria.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    Importa ressaltar que o esgotamento das instâncias ordinárias é requisito cuja observância é imposta nas hipótese de reclamação exclusivamente fundada em paradigma resultante do julgamento de recurso extraordinário apreciado sob a sistemática da repercussão geral (art. 988, § 5º, II, do CPC), o que não é a hipótese dos autos.
    Consigno também que a “jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessário que a decisão dita violada tenha sido proferida em momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época” (Rcl 24845 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    No entanto, se faz necessária distinção em relação às reclamações ajuizadas para garantir a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade (art. 102, I, l, CRFB, c/c art. 988, III, parte final, do CPC).
    A esses casos entendo possível afastar a exigência de que o paradigma seja anterior à decisão reclamada.
    Trata-se, afinal, de uma consequência inerente à teoria da nulidade da norma inconstitucional, que impõe, em regra, a retroatividade das decisões em controle concentrado.
    Serve, assim, a reclamação, ao menos enquanto não transitada em julgado a decisão reclamada, à uniformização da jurisprudência sobre a questão constitucional decidida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, com efeitos ex tunc e vinculantes, além de eficácia erga omnes (art. 102, § 2º, CRFB).
    Preserva-se, a partir de tal compreensão sistêmica, a necessária isonomia.
    Ademais, a presente ação também possui fundamento em alegada ofensa à Súmula Vinculante 10 deste Tribunal, aprovada em 18.6.2008 e publicada no DJe e DOU de 27.6.2008.
    Na espécie, ao apreciar a questão, a autoridade reclamada assim consignou (eDOC 15 p. 7):
    “A primeira testemunha indicada pelo autor relatou que “as equipes da Engelmig faziam a troca de transformadores, manutenção e construção de redes elétricas” e que “os empregados da Engelmig lidavam apenas com baixa tensão energizadas e com média tensão apenas desenergizadas” (f. 1.515). 
    O depoimento da segunda testemunha apresentada pelo autor foi no mesmo sentido. Já o depoimento da única testemunha ouvida pela reclamada não foi capaz de desconstituir os fatos retratados acima. 
    Evidencia-se, pois, que os misteres desempenhados pelo reclamante não estavam enquadrados na atividade-meio da tomadora (Cemig Distribuição S.A.), mas sim na sua atividade-fim, não podendo ter sido por ela terceirizados através de interposta empresa, sendo certo que a inserção desse empregado na atividade-fim do tomador, para a execução de tarefas do seu interesse exclusivo, rechaça qualquer possibilidade de se considerar que a prestação dos serviços representava meramente as atividades da empresa terceirizada.” (Grifos nossos)
    Depreende-se do acórdão que a autoridade reclamada, afastando a aplicação da norma do artigo § 1º do art. 25 da Lei 8.987/1995, assentou a ilicitude da terceirização ao fundamento de que os serviços terceirizados se inserem no âmbito das atividades-fim da tomadora.
    Ao deferir a medida liminar, consignei que a questão jurídica ora posta identifica-se exatamente com o decidido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Rcl 10.132, relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1.8.2018, cuja ementa transcrevo:
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Recurso interposto por assistente simples. Possibilidade 3. Terceirização da atividade-fim. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995. 4. Ofensa à Súmula Vinculante 10. 5. Temas 725 e 739 da sistemática da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 10132 AgR, Rel. Min. Gilmar Medes, Segunda Turma, DJe 18.3.2019) 
    Na ocasião, acompanhei o relator, que entendeu que o julgado proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, ao afastar a aplicação do art. 25, §1º, da Lei 8.987/95, teria afrontado o conteúdo da Súmula Vinculante nº 10 desta Corte, por não lhe ter declarado expressamente a inconstitucionalidade, em reserva de plenário, com base nos seguintes fundamentos:
     “... a questão posta nos autos diz respeito à observância da Súmula Vinculante 10 desta Corte pela decisão do Tribunal Superior do Trabalho que procedeu ao afastamento da incidência do art. 94, II, da Lei 9.472/1997, em relação às atividades Call Center da empresa reclamante.
    O voto condutor do acórdão reclamado expressamente assentou o seguinte:
    “(…) Portanto, ao contrário do que sustenta a Parte, a atividade de atendimento telefônico prestado aos consumidores (sistema call center) está ligada à sua atividade-fim, sendo vedada a terceirização, sob pena de se permitir que empresa do ramo de telecomunicações funcione sem a presença de empregados, mas apenas prestadores de serviços, implicando em evidente precarização dos direitos dos trabalhadores, em confronto com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da busca do pleno emprego, previstos nos arts. 1º, III e 170, VIII, da Carta Magna, respectivamente, e com o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de erradicar a pobreza e a marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais, insculpido no item III do art. 3º da Constituição Federal”.
    Entendeu o TST que as concessionárias de telefonia, não obstante a previsão do art. 94, II, da Lei 9.472/97, não poderiam contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades-fim, já que tal exegese confrontaria com o texto da Súmula 331/TST, sob pena de incorrer em terceirização ilícita.
    Conforme extenuado na decisão agravada, entendo que o julgado proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho violou a Súmula Vinculante 10.
    Isso porque, o Tribunal de origem, ao considerar ilícita a terceirização, afastou a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, que tem a seguinte redação: 
    “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.
    Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    No mesmo sentido, confiram-se ainda os seguintes acórdãos de ambas as Turmas desta Corte:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO, PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO RECLAMADO, DO COMANDO LEGAL QUE PERMITE A TERCEIRIZAÇÃO PELAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO, DAS ATIVIDADES INERENTES AO SERVIÇO CONCEDIDO. ARTIGO 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.987/1995. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO RECLAMADA SE MANTERIA POR OUTROS FUNDAMENTOS. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO RECLAMADO PARA APLICAR AO CASO CONCRETO O CONTEÚDO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 992 DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 34.032 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.10.2020) 
    “Ementa: Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo Interno em Reclamação. Terceirização da atividade-fim. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995. Súmula Vinculante nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.” (Rcl 27169 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.6.2018)
    “EMENTA Reclamação constitucional. Súmula Vinculante nº 10. Contrato de terceirização de serviços relacionados com a atividade-fim de concessionária de serviço público. Compreensão da expressão “atividades inerentes” prevista na Lei nº 9.472/97 (art. 94, II) e na Lei nº 8.987/95 (art. 25, § 1º). Necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário (CF/88, art. 97). Matéria submetida à sistemática da repercussão geral (ARE nº 791.932/DF). Esgotamento da cognição no STF de feitos com fundamento em idêntica controvérsia. Reclamação parcialmente procedente, tão somente para determinar que se observe, na solução do caso concreto, a norma de interpretação constitucional a ser fixada pelo STF no Tema 739 de repercussão geral. 1. Há tendência de objetivação da análise pelo STF do recurso extraordinário veiculador de matéria dotada de repercussão geral, trazendo, por consequência, o esgotamento da cognição na Suprema Corte de feitos com fundamento em idêntica controvérsia e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF, e, após, serem submetidos à concretização da norma de interpretação exarada do precedente. 2. Ante a necessidade de racionalização e estabilização da prestação jurisdicional, a solução da reclamatória orienta-se pelos efeitos da submissão da matéria constitucional ora controvertida à sistemática da repercussão geral no ARE nº 791.932/DF. 3. Reclamação julgada parcialmente procedente, tão somente para determinar que se observe, na solução do caso concreto, a norma de interpretação constitucional a ser fixada pelo STF no Tema 739 da repercussão geral.” (Rcl 27.163, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.10.2018)
    Além disso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADC 57, DJe 5.12.2019, e da ADC 26, DJe 9.9.2019, de minha relatoria, assentou a constitucionalidade do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, o qual autoriza a terceirização de atividades por empresas concessionárias de serviço público. Confira-se, a propósito, a seguinte ementa:
    “Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA AUTORA. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/1995. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO. SÚMULA 331 DO TST. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCEDÊNCIA. (...) 2. Declaração de constitucionalidade do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, o qual autoriza a terceirização de atividades por empresas concessionárias de serviço público. 3. Jurisprudência do STF consolidada nos julgamentos da ADPF 324, Rel. Ministro Roberto Barroso e, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 958.252, Rel. Ministro Luiz Fux (tema 725), no sentido de reconhecer a constitucionalidade do instituto da terceirização em qualquer área da atividade econômica, afastando a incidência do enunciado sumular trabalhista. 4. Pedido julgado procedente para declarar a constitucionalidade do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995.” (ADC 26, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2019)
    Como consta dessa ementa, esta Corte, ao apreciar a ADPF 324, reconhecera a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 
    De igual forma, quando do julgamento do RE 958.252-RG (Tema 725), o qual alegava como violados os artigos 5º, II, LIV e LV, e 97 da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: 
    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” 
    Verifica-se, assim, que a jurisprudência recente deste Supremo Tribunal orientou-se no sentido de reconhecer a constitucionalidade do instituto da terceirização em qualquer área da atividade econômica, superando, inclusive, a distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude da terceirização, afastando-se a incidência da Súmula 331 do TST. 
    Assim, com a ressalva do entendimento que adotei nos precedentes firmados, entendo que a decisão reclamada vai de encontro à autoridade das decisões do STF, devendo a questão ser definitiva e igualitariamente uniformizada.
    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para, cassando-se o ato reclamado, determinar que outro seja proferido em seu lugar com a observância da Súmula Vinculante 10, bem como do que decidido por esta Corte na ADPF 324.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente